Tribunal: STJ
Processo: 0001706-98.2011.4.01.3902
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2298180 - PA(2023/0047064-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: SILVA & NASCIMENTO FEITOSA LTDA
ADVOGADOS
: ERICK ROMMEL GOMES COTA - PA013881
JARDSON FERREIRA DA SILVA - PA012068A
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INFRAÇÃO
AMBIENTAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA APLICADA PELO IBAMA.
CONCESSÃO DE ORDEM JUDICIAL PARA DESINTERDIÇÃO DA
ATIVIDADE DA EMPRESA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 72, VI, IX,
XI E § 8o, DA
2o, I, DA
E 4o, I, DA
LEI 9.605/1998;
LEI 7.735/1989;
AUSÊNCIA DE CONTRAPOSIÇÃO RECURSAL SOBRE
LEI 6.938/1981.
TODOS
OS
PONTOS
ESSENCIAIS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF, APLICADAS POR
ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O recurso especial foi interposto pelo IBAMA contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 1a Região que manteve a sentença que determinou a
desinterdição da atividade da empresa.
2. Não obstante o IBAMA alegue violação aos arts. 72, VI, IX, XI e § 8o, da
2o, I, da
e 4o, I, da
não rebate
Lei 9.605/1998;
Lei 7.735/1989;
Lei 6.938/1981,
todos os pontos essenciais que fundamentaram o aresto e não explica, de forma
clara e individualizada, como o acórdão recorrido afrontou referida legislação.
3. No apelo raro, não há contraposição ao fundamento utilizado pelo juízo originário
de que a interdição da sociedade empresária seria medida desproporcional porque
não verificada a ilicitude de toda a atividade empresarial ou risco de dano
permanente ao meio ambiente. A argumentação do recurso especial também não
refuta o fundamento de que o IBAMA ainda não havia juntado os recursos
administrativos da parte adversa.
4. A mera reiteração de argumentos de mérito, sem a demonstração cabal de que a
fundamentação do acórdão
foi especificamente e integralmente combatida,
a quo
não é suficiente para afastar a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
5. Prescreve o enunciado da Súmula 283 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles". Dispõe o verbete da Súmula 284 do
STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
6. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54719241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:45
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 847230fc-1f8d-48fc-8003-31aaeb37a5df

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:45
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 847230fc-1f8d-48fc-8003-31aaeb37a5df

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2298180 - PA (2023/0047064-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: SILVA & NASCIMENTO FEITOSA LTDA
ADVOGADOS
: ERICK ROMMEL GOMES COTA - PA013881
JARDSON FERREIRA DA SILVA - PA012068A
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL.
SANÇÃO ADMINISTRATIVA APLICADA PELO IBAMA. CONCESSÃO DE
ORDEM JUDICIAL PARA DESINTERDIÇÃO DA ATIVIDADE DA EMPRESA.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 72, VI, IX, XI E § 8o, DA
2o,
LEI 9.605/1998;
I, DA
E 4o, I, DA
AUSÊNCIA DE
LEI 7.735/1989;
LEI 6.938/1981.
CONTRAPOSIÇÃO RECURSAL SOBRE TODOS OS PONTOS ESSENCIAIS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF,
APLICADAS
POR
ANALOGIA.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso especial foi interposto pelo IBAMA contra acórdão do Tribunal Regional
Federal da 1a Região que manteve a sentença que determinou a desinterdição da
atividade da empresa.
2. Não obstante o IBAMA alegue violação aos arts. 72, VI, IX, XI e § 8o, da
2o, I, da
e 4o, I, da
não rebate todos
Lei 9.605/1998;
Lei 7.735/1989;
Lei 6.938/1981,
os pontos essenciais que fundamentaram o aresto e não explica, de forma clara e
individualizada, como o acórdão recorrido afrontou referida legislação.
3. No apelo raro, não há contraposição ao fundamento utilizado pelo juízo originário
de que a interdição da sociedade empresária seria medida desproporcional porque não
verificada a ilicitude de toda a atividade empresarial ou risco de dano permanente ao
meio ambiente. A argumentação do recurso especial também não refuta o fundamento
de que o IBAMA ainda não havia juntado os recursos administrativos da parte adversa.
4. A mera reiteração de argumentos de mérito, sem a demonstração cabal de que a
fundamentação do acórdão
foi especificamente e integralmente combatida, não é
a quo
suficiente para afastar a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
5. Prescreve o enunciado da Súmula 283 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles". Dispõe o verbete da Súmula 284 do
STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Documento eletrônico VDA53928885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:18
Código de Controle do Documento: f54c90c3-0fce-415e-a121-78792d37372f

6. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA contra decisão da lavra
do Ministro Herman Benjamin, relator à época, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, nestes termos, no que interessa (fls. 556-559):
A irresignação não merece acolhida.
Primeiramente, o insurgente sustenta que os arts. 72, VI, IX, XI e § 8o, da
2o, I, da
e 4o, I, da
foram
Lei 9.605/1998;
Lei 7.735/1989;
Lei 6.938/1981
violados, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o
acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial
nesse ponto ante o óbice da
Cito precedentes:
Súmula 284/STF.

(...)

O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nestes termos (fls. 446-447):

(...)

O agravante, contudo, não impugnou a fundamentação transcrita, a qual é apta,
por si só, a manter o
combatido. Portanto, aplica-se à espécie, por
decisum
analogia, o disposto na
"É inadmissível o Recurso
Súmula 283/STF:
Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles". Nesse sentido:

(...)

Em
, cumpre salientar que esta Segunda Turma já confirmou a
obiter dictum
legalidade da medida do IBAMA de bloquear o acesso ao Sistema de Controle
de Documento de Origem Florestal - DOF:

(...)

Diante do exposto, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
Nas razões do recurso interno (fls. 568-594), sustenta o agravante que "seja no
recurso especial, seja com o reforço do agravo, indicou de modo claro e inequívoco o fundamento
constitucional justificador da interposição, o dispositivo considerado violado e, além disso, a partir
do recurso da dialeticidade, articulou a argumentação de tal modo a não deixar dúvida para a
compreensão dos contornos do apelo de sorte a não ser aplicável a Súmula 284 do STF".
Alega que "não há um único fundamento da decisão recorrida que não tenha sido
impugnado de modo a não caber a aplicação da Súmula 283 do STF. É que a afirmação feita pelo
órgão regional que não foi observada a razoabilidade ou proporcionalidade foi deveras refutada
pelo recorrente que expôs de modo evidente os postulados motivadores da decisão administrativa,
Documento eletrônico VDA53928885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:18
Código de Controle do Documento: f54c90c3-0fce-415e-a121-78792d37372f

qual seja, a razoabilidade, a proporcionalidade e a legalidade e, bem por isso, o juízo de retratação
é medida necessária para que o relator possa examinar a questão sob o prisma do mérito, questão
tão cara à tutela do meio ambiente".
De outra parte, entende que o acórdão "impede o exercício do poder de polícia pelo
IBAMA", em afronta ao
o, I, da
Aduz que "o ato administrativo de bloqueio de
art. 4
Lei 6.938/81.
acesso ao sistema é apenas realizado em face da irregularidade cometida e efetiva-se dentro da
legalidade".
Argumenta que o acórdão do Tribunal de origem, "ao estabelecer prazo para
duração da medida de bloqueio, ou seja, ao determinar que o referido bloqueio somente pode ser
efetuado APÓS a conclusão do processo administrativo, retirando-lhe a feição de medida de
cautela dirigida à proteção ambiental imediata e necessária, não levou em consideração o fato de
que o ato impugnado pautou-se no princípio da legalidade, haja vista que a atuação do IBAMA
encontra suporte legal nos artigos 38, 70 e 72, XI, da
e no artigo 4o, I e IV, da
Lei 9605/98
bem como nos princípios da prevenção e da precaução".
Lei 6.938/81,
Pugna pela reconsideração ou provimento do agravo interno, a fim de que seja dado
provimento ao recurso especial.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 601).
É o relatório.
VOTO

A pretensão recursal não prospera.
Na origem, foi julgada parcialmente procedente a ação ordinária para determinar a
desinterdição da empresa requerente, porém, mantendo-se incólume o auto de infração e a multa
administrativa aplicada (fls. 408-412).
O Tribunal de origem negou provimento à remessa necessária, por entender que
as conclusões da sentença estão de acordo com a jurisprudência daquela Corte (fls. 445-450).
Os embargos de declaração opostos pelo IBAMA foram rejeitados (fls. 484-489).
No recurso especial (fls. 507-522), o IBAMA sustenta que foram violados o art. 72,
VI, IX, XI e § 8o, da
art. 2o, I, da
e
o, I, da
Lei no 9.605/98;
Lei 7.735/89; art. 4
Lei 6.938/1981.
A decisão ora agravada não conheceu do recurso especial, sob a justificativa de que
(I) a recorrente não impugnou fundamento apto, por si só, a manter o
combatido
decisum
; e de que
(II) alegou violação a dispositivos legais, mas não apontou, de forma clara, o vício em que teria
incorrido o acórdão impugnado. Por isso, reconheceu a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA53928885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:18
Código de Controle do Documento: f54c90c3-0fce-415e-a121-78792d37372f

O acórdão combatido, em fundamentação por referência, valeu-se dos argumentos
utilizados pela sentença (fl. 447):
A irregularidade da manutenção em depósito de espécies de madeira não afeta
toda a atividade da empresa e deveria haver tão somente apreensão e imposição
de penalidade administrativa pecuniária.
A medida prevista no artigo 72, VII e IX, da
deve ser aplicada em
Lei 9.605/98
situações em que há ilicitude de toda atividade da empresa ou em que há risco de
dano permanente ao meio ambiente, revestindo-se de caráter cautelar para evitar
a continuidade dos efeitos da ação irregular. Todavia, não é essa a hipótese dos
autos.
A sanção prevista no
VII, da
(interdição de atividade), além
art. 72,
Lei 9.605/98
de se subordinar ao controle designado pelo prévio processo administrativo (art.
70, § 4o), pressupõe o exercício de atividade ilícita, porque degradante do meio
ambiente, e que, portanto, deve cessar imediatamente.
A manutenção em depósito de espécie proibida não torna ilícita toda atividade
empresarial da autora; consequência alcançada com a interdição esgrimida.
Portanto, a medida sancionatória em questão (
VII e IX)
Lei 9.605/98, art. 72,
somente é legal nas situações em que as atividades da empresa configurem dano
permanente ao meio ambiente, situação inexistente no caso dos autos.
Em vez que rebater essa motivação, o ente autárquico foca sua insurgência recursal
nos seguintes tópicos: regular atuação do IBAMA no controle de emissão dos documentos de
origem florestal (DOF); poder de polícia do IBAMA; objetivo do bloqueio do sistema DOF e
atendimento aos princípios da prevenção e da precaução; invasão pelo Poder Judiciário do campo
reservado à discricionariedade administrativa e afronta aos princípios da ordem econômica.
Assim, no apelo raro, não há contraposição ao fundamento utilizado pelo juízo
originário de que a interdição da sociedade empresária seria medida desproporcional porque não
verificada a ilicitude de toda a atividade empresarial ou risco de dano permanente ao meio
ambiente.
Além disso, ao refutar uma suposta invasão pelo Poder Judiciário do campo
reservado à discricionariedade administrativa e sustentar que houve afronta aos princípios da
ordem econômica, o instituto recorrente ataca ordem judicial estranha caso em apreço, veja-se (fl.
519):
Cumpre esclarecer que uma eventual interferência indevida do Poder
Judiciário ao determinar ao IBAMA, o prazo de 30 (trinta) dias, para
conclusão do procedimento administrativo instaurado com a finalidade de
apurar a respectiva infração ambiental, devendo a autoridade
administrativa consignar expressamente, na referida decisão, a necessidade
concreta da manutenção de bloqueio ao Sistema DOF, e sua respectiva
, configura invasão do campo reservado à discricionariedade
duração
administrativa e ofensa ao
o da Carta Magna, além de afronta aos princípios
art. 2
que regem a ordem econômica.
(destaquei)
São razões dissociadas do que restou decidido pelo acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA53928885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:18
Código de Controle do Documento: f54c90c3-0fce-415e-a121-78792d37372f

De mais a mais, a parte agravante também não demonstra que rebateu o seguinte
fundamento do acórdão do Tribunal Regional Federal (fl. 446):
Portanto, no que tange à desinterdição, assiste razão à autora, uma vez que tal
medida administrativa representa, na espécie, a inviabilização da atividade da
empresa requerente. O retro citado ato administrativo torna-se ainda mais
censurável quando se tem notícia, por meio da petição de fls. 352/353, que
até presente momento o IBAMA não juntou os recursos administrativos
.
apresentados pela Requerente
(negritei)
A argumentação do recurso especial não refuta especificamente esse fundamento do
acórdão recorrido. Embora a peça recursal apresente várias teses jurídicas, inclusive com citações
doutrinárias e jurisprudenciais, não confrontou o fundamento supratranscrito.
Conforme se depreende do recurso especial, a autarquia alega violação aos arts. 72,
VI, IX, XI e § 8o, da
2o, I, da
e 4o, I, da
mas não
Lei 9.605/1998;
Lei 7.735/1989;
Lei 6.938/1981,
explica, de forma clara e individualizada, como o acórdão recorrido afrontou referida legislação.
Com efeito, as razões recursais citaram vários dispositivos legais, mas o modo como
a pretensão fora deduzida inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, razão por que o
processamento do recurso especial foi obstado.
Em análise detida das razões do agravo interno, observa-se que a insurgente, em
essência, buscou rediscutir o mérito da controvérsia. Entretanto, para rebater os óbices sumulares
utilizados na decisão agravada, era ônus da parte agravante demonstrar em que ponto da petição do
recurso especial há impugnação específica e suficiente acerca dos pilares fundantes do acórdão
recorrido, de maneira a justificar que não haveria fundamentação recursal manifestamente
deficiente e que os argumentos do aresto teriam sido atacados em sua totalidade. Entretanto, essa
providência não foi adotada pela parte agravante na hipótese em liça.
É cediço que a mera reiteração de argumentos de mérito, sem a demonstração cabal
de que a fundamentação do acórdão
foi integralmente e especificamente combatida em todos
a quo
os seus pontos essenciais, não é suficiente para afastar a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
No mesmo sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BIODIESEL. EQUIPARAÇÃO
TRIBUTÁRIA COM ÓLEO DIESEL MINERAL. DECRETO No 10.638/2021.
AUSÊNCIA DE CONTRAPOSIÇÃO RECURSAL SOBRE TODOS OS
PONTOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284
DO STF. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DA
VIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARTS. 97, I, II,
E IV, E 111, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ARTS. 10, 141 E
492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AGRAVO
SÚMULA 211/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53928885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:18
Código de Controle do Documento: f54c90c3-0fce-415e-a121-78792d37372f

1. A mera reiteração de argumentos de mérito, sem a demonstração cabal
de que a fundamentação do acórdão
foi integralmente e
a quo
especificamente combatida em todos os seus pontos essenciais, não é
suficiente para afastar a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.136.179/RS,
DJEN de
grifei)
13/8/2025,
18/8/2025,

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE.
ENTIDADE
BENEFICENTE.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA

INCIDÊNCIA
DA

SÚMULA
N.
284/STJ.

INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.

SÚMULA
N.
211/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
(...)
III - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e
que fundamentaram a construção da sólida
alcançada pelo
ratio decidendi
Tribunal de origem, foram utilizados de forma suficiente para manter a
decisão proferida no Tribunal
e não foram suficientemente rebatidos
a quo
no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos óbices das Súmulas n. 283 e
284, ambas do STF.
(...)
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.158.444/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
no original, sem negrito)
27/11/2024,
2/12/2024,

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS
E 1.022 DO CPC. FUNDAMENTO NÃO
ART. 489
IMPUGNADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SÚMULA 283/STF.
HONORÁRIOS OMITIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE
DE COBRANÇA EM EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE DE
SÚMULA 453/STJ.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA.
§ 18, DO CPC.
ART. 85,
SÚMULA 453/STJ.
1. (...)
2. A manutenção de fundamento não atacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento
impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por
analogia.
(...)
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.555.469/SP,
Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no original)
12/8/2024,
20/8/2024,
Enfim, a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF é adequada ao caso,
considerando a deficiência na motivação recursal e a ausência de impugnação de fundamentos
autônomos do acórdão combatido.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53928885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:18
Código de Controle do Documento: f54c90c3-0fce-415e-a121-78792d37372f

É como voto.
Documento eletrônico VDA53928885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:18
Código de Controle do Documento: f54c90c3-0fce-415e-a121-78792d37372f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.298.180 / PA
Número Registro: 2023/0047064-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017069820114013902 17069820114013902
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: SILVA & NASCIMENTO FEITOSA LTDA
ADVOGADOS : ERICK ROMMEL GOMES COTA - PA013881
JARDSON FERREIRA DA SILVA - PA012068A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - INTERDIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: SILVA & NASCIMENTO FEITOSA LTDA
ADVOGADOS : ERICK ROMMEL GOMES COTA - PA013881
JARDSON FERREIRA DA SILVA - PA012068A
TERMO
Documento eletrônico VDA54684866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:12
Código de Controle do Documento: e8c98f34-262d-4ca0-9bd2-467a9c1e2d9e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:12
Código de Controle do Documento: e8c98f34-262d-4ca0-9bd2-467a9c1e2d9e